Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018467-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIZA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 079.321.971-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.150/STJ). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.150/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ações que envolvem falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.150/STJ, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para essas demandas.

4. Ainda conforme o Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, e tem início a partir da ciência do titular sobre os desfalques na conta.
5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com esse entendimento, tornando inviável o provimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. O prazo prescricional aplicável é o decenal, iniciando-se a contagem a partir da ciência do titular sobre os desfalques.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC)
, art. 1.030, I, "b";
Código Civil (CC)
, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1018467-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ELIZA DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

O agravante alega que a aplicação do Tema 1.150 do STJ não se configura de forma automática, haja vista necessidade de verificar de fato as circunstâncias e causa de pedir da presente demanda.

Cita que a agravada se ampara na existência de valores a menor em conta devido a não aplicação de índices de correção e juros nos moldes preconizados pela legislação pertinente, ou seja, a petição inicial discute índices de correção aplicados em conta PASEP,
“portanto, aplica-se a compreensão do posicionamento do Banco do Brasil enquanto um depositante e intermediário financeiro do fundo e do Conselho Diretor/União como administradores, responsáveis pelo comando que aplica correção aos valores em conta.”

Argumenta “
a decisão que negou seguimento ao recurso especial não reflete a interpretação adequada do caso, pois desconsidera as nuances que justificam a presença do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, ou a necessidade de uma reconsideração da sua ilegitimidade passiva, com base nos argumentos apresentados pela parte agravante. Ademais, a decisão de inadmissibilidade também não adentra a tese sustentada de aplicação da súmula 77 do Egrégio STJ ao presente caso, que compreende o Banco do Brasil como parte ilegítima devido à seu caráter de instituição financeira.”

Requer o provimento do recurso, para que seja admitido o Recurso Especial interposto, eis que configurada a ofensa a dissídio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (id 262023271).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 262107773.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 268064290).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia Terceira
Câmara de Direito Privado
.

A questão posta em análise no
Recurso Especial consistiu em dirimir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa.

Nesse passo, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.

Assim, foi determinada a suspensão nacional e o feito foi sobrestado, por força da decisão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR).

O Tema 9/SIRDR foi vinculado ao Tema 1150/STJ, o qual foi afetado em 06/05/2022, em que houve a ratificação da suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema e o feito veio concluso após publicação do acórdão no dia 21/09/2023 do Leading Case REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF.

Com efeito, a questão abordada está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ)

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Nesse contexto,
do exame do Acórdão Id. 238778190 verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

Intime-se. Cumpra-se.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025